Tribunal: TJDFT
Processo: 0016526-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016526-94.2015.8.07.0018 RECORRENTE: REGINA DE OLIVEIRA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DODF. PREVISÃO LEGAL. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ÁREA TOTAL DO TERRENO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS. SUCUMBENCIA RECIPROCA RECURSAL. 1. Não se trata de ação meramente declaratória, mas anulatória tendo em vista a existência de lançamento, estando sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 947.206/RJ, em sede de repetitivos, de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/1973, adotou os seguintes entendimentos, em hipótese análoga à dos presentes autos: (i) "o prazo prescricional a ser observado em relação à ação declaratória de nulidade do lançamento, em decorrência da ausência de norma específica a regular a matéria, é quinquenal, nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/32"; (ii) "a ação anulatória de lançamento fiscal objetiva a anulação total ou parcial de um crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, mediante o lançamento de ofício, em que o direito de ação contra a Fazenda Pública decorre da notificação desse lançamento, sendo esse o termo inicial para a contagem da prescrição". 3. A regulamentação distrital que trata da realização do lançamento tributário, especificamente o Art. 36, § 2o da Lei Distrital no 4.567/2011 e o Art. 16, parágrafo único do Decreto no 28.445/2007, contêm disposição expressa para realização do lançamento de ofício do IPTU, admitindo-se a forma presumida de lançamento por meio da publicação de edital no Diário Oficial, sem qualquer exigência de notificação pessoal do sujeito passivo ou de prévio procedimento administrativo com a participação do contribuinte. 4. Com relação ao erro material evidenciado na área total do terreno para estabelecimento da base de cálculo e quantificação do imposto, verifico ser evidente a procedência do pleito da parte Autora, vez que reconhecido pela própria Administração. 5. Apelação parcialmente provida. Sem majoração de honorários em razão da sucumbência recíproca recursal. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 145 do Código Tributário Nacional, porque o contribuinte dever ser notificado pessoalmente do lançamento do IPTU; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, pois a existência de erro material no lançamento dos tributos (área total do terreno) gera nulidade e torna imprescritível o direito de revisão dos lançamentos anteriores a 2010. Em relação aos referidos temas, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 145 do CTN, porque a turma julgadora, com suporte nos artigos 16 do Decreto Distrital 28.445/2007, e 36, §2o, da Lei Distrital 4.567/2011, concluiu que a notificação de lançamento de tributo deve ser efetuada em caráter geral, por meio de edital publicado no DODF. Ou seja, não é necessária a prévia comunicação do contribuinte. Portanto, a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de lei local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar também em razão da incidência do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1381105/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/4/2019). No tocante à suposta ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, e respectiva divergência interpretativa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 947.206/RJ (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 26/10/2010), concluiu que “O prazo prescricional adotado em sede de ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários é quinquenal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indicada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF, embora a recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque carece do indispensável prequestionamento, nos termos do verbete sumular 282 do Supremo Tribunal Federal, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do referido preceito constitucional, e muito menos foram opostos embargos de declaração. Ademais, a eventual ofensa ao texto constitucional adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015